Tribunal: STF
Processo: ARE 1492963
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. AFASTAMENTO. PLANO DE CARGOS E REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA FUNDAÇÃO JOSÉ AUGUSTO. TÉCNICO PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. SENTENÇA TERMINATIVA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ERROR IN PROCEDENDO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. EXEGESE DO ART.5º, XXXV, DA CF. GARANTIA DE ACESSO À JUSTIÇA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. EXCEPCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA DA VIA ADMINISTRATIVA. FALTA DE PREVISÃO NORMATIVA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. TEORIA DA CAUSA MADURA. INCIDÊNCIA DO ART.1.013, §3º, I E II, DO CPC. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS À PROGRESSÃO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 25 AO 27 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 419/2010. COMPROVAÇÃO DO LAPSO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. ILEGALIDADE. RECONHECIMENTO DO DIREITO À ELEVAÇÃO NA CARREIRA. PROGRESSÃO FUNCIONAL DEVIDA. DIREITO À DIFERENÇA SALARIAL. CRÉDITO APURADO POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. JUROS DE MORA APLICADOS DESDE O INADIMPLEMENTO. EXEGESE DO ART. 397 DO CÓDIGO CIVIL. JUROS DE MORA CALCULADOS ATÉ 08 DE DEZEMBRO DE 2021 COM BASE NO ÍNDICE OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. TEMA 905 STJ. CORREÇÃO APÓS 09 DE DEZEMBRO DE 2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. EC Nº 113/2021. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II; 37, "caput" e X; e 169, § 1º, I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente